Tribunal: TJSP
Processo: 0012200-14.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012200-14.2011.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LUCAS
RAFAEL DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012200-14.2011.8.26.0597 -Voto no 42.390
2
VOTO RELATOR No 42.390
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0012200-14.2011.8.26.0597
APELANTE: LUCAS RAFAEL DE ANDRADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SERTÃOZINHO 1a VARA CRIMINAL
LUCAS RAFAEL DE ANDRADE APELA da r.
sentença de fls.78/85, da lavra da MMa Juíza de Direito Dra. Adriana
Aparecida de Carvalho Pedroso, que o condenou à pena de 04 anos de
reclusão, detraindo-se o tempo de prisão provisória, qual seja, 01 ano, 03
meses e 24 dias de reclusão, restando a cumprir 02 anos, 08 meses e 06
dias de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias multa,
fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, “caput”
do Código Penal.
Inconformado, insurge-se o réu, visando a
absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação de sua
conduta para o delito de furto tentado, com a consequente diminuição da
reprimenda (fls.128/135).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (fls.
137/141).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls.154/162).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o réu, ao tempo e local
narrado na denúncia, subtraiu para si, mediante ameaça de agressão, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012200-14.2011.8.26.0597 -Voto no 42.390
3
bicicleta e um aparelho de som da vitima Mateus Henrique dos Santos
Pereira.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 02/18), boletim de ocorrência (fls. 19/26), auto de
avaliação, exibição e apreensão e entrega (fls. 22/25), servem como prova
cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em importantes elementos
de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Ao ser interrogado, tanto em solo policial quanto
em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, alegando, em suma, que a
vítima teria pedido para que o som fosse vendido, e em razão de ter
demorado para retornar com a bicicleta, a vítima teria acusado injustamente
o apelante (fls. 09 e gravação audiovisual).
A despeito da negativa apresentada, têm-se os
relatos da vítima, que, em ambas as fases da persecução penal, detalhou a
dinâmica do roubo, inclusive no que toca ao emprego de ameaça de
agressão, secundando os termos da denúncia. O réu, detido pelo guarda
municipal, foi reconhecido pelo ofendido (que inclusive descreveu
características do réu, tal como a tatuagem no braço), tanto perante a
autoridade policial quanto em Pretório, sem qualquer hesitação, como sendo
o assaltante (fls. 06 e gravação audiovisual).
A testemunha de acusação Douglas de Oliveira
Lopes, guarda municipal, responsável pelo atendimento da ocorrência em
tela, declarou que foi acionado via rádio, dirigindo-se até a residência da
vítima, onde tomou conhecimento do roubo, onde a vitima informou que foi
ameaçada pelo apelante, momento em que se deslocaram até a residência
do apelante, eis que conhecido na região pela alcunha de “Buiu”, onde não
foi localizado. Após encetarem diligências, acabaram por localizar o
apelante próximo do “SESI”, deitado em cima da bicicleta. Ao ser
questionado, o apelante disse que o aparelho de som estava na casa de
sua avó. Apresentando ainda a versão de que havia pedido à vítima a
bicicleta emprestada, contudo, a vítima a todo momento dizia que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012200-14.2011.8.26.0597 -Voto no 42.390
4
ameaçada pelo apelante e na delegacia reconheceu o apelante sem sobra
de dúvidas (fls. 05 e gravação audiovisual).

Como se pôde verificar, diante da segurança da
declaração prestada pela vítima, além do reconhecimento positivo e seguro,
bem como das provas coligidas, de rigor era a condenação do acusado.

A prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando
divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para que o réu
fosse incriminado falsamente.
Também não há que se questionar o valor
probante da declaração da vítima, já que apresentou seu depoimento sob o
crivo do contraditório, seguro e em perfeita harmonia com as demais provas
dos autos. Acrescente-se, ainda, que a palavra da vítima prepondera, já que
ela teve contato direto com o roubador, não se vislumbrando qualquer
motivo que a fizesse mentir em Juízo ou acusar um inocente.
Assim:
PROVA CRIMINAL Roubo Palavra da vítima coerente,
segura e afinada com os demais elementos existentes nos
autos
Prevalecimento sobre a do réu
Recurso não
provido JTJ 252/445.
A isto se acrescente o depoimento do guarda
municipal, eis que não há qualquer indício que coloque em dúvida sua
veracidade.
É o entendimento:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal
como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos.” ( HC no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Ademais, o increpado foi detido na posse da res

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012200-14.2011.8.26.0597 -Voto no 42.390
5
substracta.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a presunção
de sua responsabilidade, e invertendo-se o ônus da prova
impõe-lhe justificativa inequívoca, posto que a dúbia escusa
transmuda a presunção em certeza e por isso mesmo,
autoriza o decreto condenatório” (JUTACRIM 66/410).
Não se cogite em desclassificação para o delito
de furto, tendo em vista que a ameaça sofrida pela vítima restou
evidenciada, pela prova oral colhida em juízo.
Neste sentido:
TACRSP: “A ausência de armas não desfigura o delito de
roubo, na medida em que, para sua caracterização, basta a
grave ameaça, que pode ser manifestada de várias formas,
como gestos, atitudes e palavras, idôneos a incutir fundado
medo no espírito da vítima” (RJDTACRIM 27/195).
De igual forma, não há que se falar em tentativa,
tendo em vista que a res substracta só foi recuperada algum tempo depois,
tendo permanecido o suficiente em poder do acusado.
Assim entendem os tribunais:
A consumação do roubo ocorre no momento em que o
agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave
ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa saia de
esfera de vigilância da vítima, bastando, portanto, que tenha
cessado a violência ou grave ameaça. (STJ- REsp
1098759/RS- T5- Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima- DJe
31/05/2010).
É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que a
consumação do delito de roubo se dá quando o agente
consegue retirar o bem da esfera de disponibilidade da
vítima, ainda que não haja posse tranquila da res, ou seja,
quando o ofendido não puder mais exercer os poderes
inerentes à sua posse ou propriedade (STJ- Ar. Reg. REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012200-14.2011.8.26.0597 -Voto no 42.390
6
1020270/RS- T5- Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho- DJe
13/10/2009).

Destarte, as teses defensivas não merecem
guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo
imperativo.
A reprimenda não comporta reparos.
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, o douto magistrado fixou a pena base no
patamar mínimo legal.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição a
serem consideradas, a reprimenda foi tornada definitiva.
O regime fixado para o cumprimento da pena foi o
aberto, o que será mantido, pois o Juízo “a quo” diligentemente, procedeu a
detração penal a teor do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei 12.736/12, restando ao apelante o
cumprimento da pena faltante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator